Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO DO PATAMAR LEGAL MÁXIMO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 116, § 2o, DA LC N. 840/11 AOS EMPRÉSTIMOS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.015 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosimere Cabral da Silva de Sousa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido na inicial, consistente na limitação dos descontos das prestações de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da agravante.

2. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116 (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os descontos provenientes de empréstimos consignados. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, é no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022).

3. Está demonstrado pelos elementos coligidos aos autos que os descontos decorrentes dos empréstimos consignados em folha de pagamento somam o valor de R$2.650,89 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos), o que corresponde a 28% (vinte e oito por cento) da remuneração bruta da agravante, R$9.467,05 (nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinco centavos). Logo, cumprida a Lei Complementar distrital n. 1.015/2022.

4. Por força do precedente qualificado do c. STJ, não se revela cabível a imposição do limite legal de 40% (quarenta por cento) aos empréstimos com desconto em conta-corrente, fruto de livre ajuste entre as partes contratantes, ou seja, regularmente contraído pelo mutuário/correntista/apelante. Parcelas avençadas mantidas.

5. Recurso conhecido e desprovido.